Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019123-65.2017.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória com Indenização, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA, em que se julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de obrigações representadas pelos contratos no. 0020141379056230 e no. 002014136300381, com condenação da requerida em compensação por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária da sentença e juros do evento danoso, custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 48836971 e id. 48836986).
Aduz a requerida que, “para ser responsável por uma Unidade Consumidora, não se mostra imprescindível ter que residir na mesma, sendo que é perfeitamente cabível, ser responsável pela Unidade Consumidora em detrimento de outrem, onde somente com a alegação de que desconhece os débitos, não sustenta a ausência de responsabilidade desta”.
Sustenta que “a Apelada em momento algum comprova não ser a responsável pela referida Unidade Consumidora em questão, já que esta apenas suscita desconhecer os débitos, e em razão disto, inexiste ato ilícito da Concessionária ora Apelante ao inscrever seu nome em órgãos de restrição ao crédito diante do inequívoco inadimplemento com as faturas de consumo de energia”.
Afirma que, “para o ato de pedido de ligação de Unidade Consumidora, são exigidos inúmeros documentos para deferir tal pedido, conforme reza a legislação da ANEEL”.
Expõe que “pode-se concluir que um terceiro de má-fé tenha utilizado os dados pessoais da Apelada e solicitado à instalação da referida Unidade Consumidora, que originou os referidos débitos”.
Elucida que a “falta de pagamento referente ao consumo de energia elétrica, enseja a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, tratando-se de exercício regular do direito”.
Explana que “a responsabilidade da comunicação da inscrição da dívida no cadastro de proteção ao crédito é do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor”.
Alude que, “Com relação à pretensão a título de suposto dano moral aventado, frise-se que inexiste qualquer prova contundente ou inequívoca capaz de gerar o direito pretendido, os quais não podem prosperar”.
Defende que o “valor da condenação extrapola o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional”.
Argumenta que “o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva”, ou seja, a data do acórdão.
Requer o provimento do recurso e a reforma total da sentença, ou a redução do dano moral e que os juros e correção incidam da data do acórdão (id. 48836988).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 48837004).
É o relatório.
Decido.
O feito foi ajuizado sob a alegação de que, em 07/06/2017, a parte autora/apelada descobriu que havia restrição em seu nome imposta pela requerida/apelante, e, buscando informações, soube se tratar de suposto imóvel no Bairro Nova Várzea Grande/MT.
Aduziu que nunca residiu ou foi proprietário do referido imóvel, de maneira que a cobrança seria indevida, além de ter comprovado residir na Rua Poxoréu, 44, bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, de modo que a requerida não teria tomado os cuidados necessários para evitar a fraude, fazendo jus ao direito de dano moral pela inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores seu qualquer contratação.
Na inicial, de fato, demonstrou-se negativação do nome da apelada pela apelante referente aos contratos no. 0020141379056230 e no. 002014136300381, bem como UC que seria de sua residência no bairro São Sebastião, Cuiabá/MT.
Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.
Nesse sentido a jurisprudência:
“APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA POR DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. I - Negando a parte autora haver contraído o débito pelo qual teve seu nome anotado em rol de inadimplentes, cabia à parte ré demonstrar a higidez da contratação impugnada, pois evidentemente não é exigível do consumidor a produção de prova negativa, qual seja, da ausência de contratação válida. II - No caso, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez do débito, motivo pelo qual a presunção de ocorrência de fraude ou lançamento indevido dos valores milita em favor do consumidor, devendo ser declarada sua inexistência. (...)” (TJRS, Apelação Cível No 70072220288, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de inexistência de relação jurídica, portanto, prova negativa, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. (...)” (TJMT, Ap 94551/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Em que pese o alegado em apelação, cumpre registrar que o fato de haver dados pessoais do consumidor terem eventualmente sido fornecidos quando das contratações não traz a presunção de que o próprio tenha cedido estas informações.
É ato costumeiro que terceiros contratam serviços em nome dos consumidores e têm todos os dados deste, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa de zelar pelo nome do consumidor ao efetivar uma contratação.
Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.
O que se verifica é que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por se tratarem de dados de fácil acesso por qualquer empresa, ainda mais na época da informatização.
O consumidor fica vulnerável a qualquer tipo de contratação com o uso do seu nome, de modo que há defeito na prestação do serviço lhe atribuível, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente dos contratos que originaram as negativações.
Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas pelo suposto contratante.
Além disso, a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas empresas, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.
Desse modo, há responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço ou por ter debitado em conta faturas indevidas.
O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido”.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há a responsabilidade no presente caso:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – INFORMAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Somente o titular da unidade consumidora é legítimo para pleitear indenização por dano moral, advindo a restrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Se demonstrado nos autos a ilicitude na conduta da empresa, com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de débito inexistente, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido. Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 0003870-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).
Ressalta-se que a alegação de que a apelada não teria demonstrado não residir no imóvel é enfraquecida, já que nem mesmo a requerida/apelante apresentou qualquer documento com a contestação para demonstrar eventual contratação regular a configurar que a negativação é devida.
A consumidora cumpriu o ônus que lhe competia, trazendo UC que seria de sua residência, cabendo à apelante, que alega, demonstrar que ali não era sua residência e que a UC objeto de cobrança seria verdadeiramente sua. Quem alega, deve demonstrar.
Seria imprudente se o Judiciário confirmasse como cobrança devida toda e qualquer contratação ou negativação se coubesse às empresas apenas afirmar que ali seria sim o endereço do consumidor, sem qualquer prova neste sentido.
Como exposto alhures, e fundamentado subsidiariamente pela própria apelante, terceiro pode ter se utilizado dos dados do consumidor para realizar a contratação, caso em que a responsabilidade não pode ser imputada ao consumidor, já que a intermediação se deu com a empresa apelante, sem a presença ou a confirmação de dados diretamente com a parte autora.
Neste contexto, nota-se que a apelante não demonstrou a existência de contratação com a apelada mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o débito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).
De tal modo, está demonstrada a ilicitude da conduta da apelante no caso, pois se verifica que a apelada teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao débito referente a contratos que não firmou, sendo manifesto o dever de indenizar, sobretudo porque o dano moral se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.
Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela apelante, pois não comprova que o contrato foi firmado pela apelada. Inclusive, em contestação não apresentou sequer um documento. Ao negativar o nome da consumidora referente a contrato que esta não firmou, gerou o dano, que deve ser indenizado.
Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.
Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:
“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).
De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição do apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado, além de não ser exacerbado ou ínfimo, ao se considerar casos análogos.
Em relação aos juros de mora, sustenta a requerida/apelante que devem incidir desde o arbitramento.
Na sentença, determinou-se a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, o que está de acordo com o entendimento adotado pelo o Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu na Súmula 54 que “OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).
É o caso dos autos. Não houve contratação pela consumidora dos supostos contratos objeto de negativação, de modo que a sentença deve ser mantida.
Assim, não merece reforma o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Já em relação à correção monetária, que defende a apelante que deve ser arbitrado desde a decisão de segundo grau, não convence, pois a sentença está correta ao aplicar a Súmula 362 do STJ, que estabelece que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).
O arbitramento do dano moral se deu em sentença proferida em primeiro grau, já que neste Tribunal não se reformou qualquer ponto referente ao valor arbitrado, de sorte que a correção se conta da data daquela decisão final.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para 15% do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora